Tribunal: TJSP
Processo: 1503769-10.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NULIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO REALIZADOS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESENHADO PELO ARTIGO 226 DO CPP. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NULIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO REALIZADOS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESENHADO PELO ARTIGO 226 DO CPP. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.

1. DO CASO EM EXAME.
Recurso de apelação interposto pela defesa de Alan Gabriel Batista Gomes contra a r. sentença que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Condenação do corréu Pablo da Silva Fernandes à pena de 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pretensão recursal de absolvição em razão da fragilidade de provas. Nulidade dos atos de reconhecimento realizados durante a persecução penal, diante da inobservância do procedimento desenhado pelo artigo 226 do CPP. Insurgência quanto aos critérios de dosimetria e fixação de regime prisional.

2. DOS FATOS SUBMETIDOS A JULGAMENTO. Acusados Alan e Pablo que, previamente conluiados e no intuito de praticarem um crime de furto, dirigiram-se ao estabelecimento comercial vítima, o qual já se encontrava fechado ao público. Na oportunidade, aproveitando-se da falta de vigilância, até mesmo em razão do horário, Alan quebrou o vidro da porta lateral da loja e ali ingressou, ao passo que Pablo permaneceu do lado de fora a fim de vigiar a movimentação na rua. Já no interior do estabelecimento, Alan foi surpreendido pelo fiscal Valmir de Souza Bezerra, o qual, com o intuito de impedir o delito, o golpeou com um pedaço de madeira. Réus que empreenderam fuga, sendo abordados e detidos por policiais militares nas imediações.

3. DAS RAZÕES DE DECIDIR.
3.1. Materialidade do crime demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Reconhecimento do réu. Procedimento probatório previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Inobservância. Ausência de justificativa dada pelas diferentes autoridades. A par da inobservância estrita dos requisitos legais, não houve apresentação de justificativa quanto à eventual impossibilidade de cumprimento do procedimento probatório. A ausência de justificativa não permite que se infira a impossibilidade material de atendimento dos padrões normativos que conferem ao ato processual o selo da validade.
3.2. O desenho procedimental não constitui mera recomendação cuja observância resida no campo de escolha das autoridades responsáveis pela condução da persecução. Representam mandamentos cujo cumprimento se projeta no campo da imperatividade, salvaguardada situação concreta de impedimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade probatória. Comprometimento de sua capacidade epistêmica.
3.3. Ausência de outros elementos de prova que pudessem vincular o acusado com a prática do furto. Réu que negou envolvimento nos fatos. Policiais militares que não presenciaram a prática delitiva e que tampouco se preocuparam em qualificar o suposto transeunte que teria indicado a autoria delitiva. Imagens das câmeras de segurança não permitem afirmar, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu seja a pessoa ali retratada. Não apreensão de quaisquer objetos que o ligassem o réu à prática do delito.
3.4. Possibilidade de extensão da prestação jurisdicional mais favorável ao corréu Pablo, definitivamente condenado. Inteligência do artigo 580, do Código de Processo Penal. Instrumento processual aplicável a todas as hipóteses recursais, que tem por objetivo conferir tratamento igualitário aos acusados que se encontrem em situações semelhantes, em atenção ao princípio da isonomia. Identidade entre as provas produzidas ao longo da persecução penal – mesmos elementos informativos e compartilhamento dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais. Absolvição fundamentada em critérios objetivos. Ausência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que diferenciem a condição do corréu Pablo do acusado Alan. Extensão dos efeitos da absolvição.

4. DO DISPOSITIVO.
Recurso conhecido e provido para absolver o réu ALAN GABRIEL BATISTA GOMES, da prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, solução esta estendida ao corréu e PABLO DA SILVA FERNANDES, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal. Revogação da prisão dos acusados com determinação da imediata expedição de alvarás de soltura clausulados.

Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I e IV; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, art. 226, art. 386, inciso VII, art. 580.

Jurisprudência Citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020. STJ, HC 648.232/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 18.05.2021. STJ, HC 545.118/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.12.2020. STF, HC no 106.449/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ayres Brito, julgado em 17.05.2011. AgRg no REsp n. 2.070.583/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 26.08.2024.